Tribunal: STF
Processo: ARE 1485924
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “Apelação Cível. Mandado de Segurança. Reintegração de Policial Militar. Ato do Comandante Geral da Polícia Militar que, discordando das conclusões da Comissão Processante, excluiu o recorrente das fileiras da Polícia Militar da Bahia, em razão do abandono de seu posto de serviço, fato que contribuiu para o furto de 08 (oito) pneus da sala do almoxarife próximo a guarda militar. Penalidade desproporcional. Embora o Judiciário não possa substituir o administrador público na punição do servidor, é possível a esse Poder revisar a sanção aplicada em homenagem aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Mesmo na esfera administrativa, para aplicação da pena, deve a autoridade competente, individualizá-la, observando antecedentes funcionais, grau de culpabilidade, motivos, circunstâncias objetivas do fato, e consequências da ação infracional para a Administração Pública. A autoridade processante não individualizou a pena, o que impede de averiguar a conformidade da punição com as faltas imputadas ao servidor, mostrando-se, mesmo assim, desproporcional com as faltas apontadas, já que não foi formado um conjunto probatório suficiente para aplicação da penalidade máxima de demissão. Logo, caracteriza-se a penalidade aplicada como ato carente de motivação e, portanto, nulo, excepcionalidade esta que admite o seu controle judicial. Assim, dá-se provimento ao recurso para o fim específico de anular a pena imposta ao Apelante e, consequentemente, considera-se nulo o ato administrativo que o demitiu, assegurando-se à Administração a possibilidade de aplicação de pena diversa, observando a sua individualização e princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Em consequência, determina-se, que o servidor militar seja reintegrado, imediatamente, aos quadros da Corporação Militar a que pertence.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 42 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente